Tribunal: TJES
Processo: 5028297-46.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028297-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADILSON FRANCISCO DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5028297-46.2024.8.08.0048

Recorrente
: BANCO BMG SA

Recorrido
: ADILSON FRANCISCO DOS SANTOS

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
.

Ação Ordinária (id. 13840530) em razão do autor alegar ter acreditado que havia celebrado contrato de empréstimo consignado junto ao Requerido, entretanto, sem clara explicação, os contratos foram formalizados na modalidade de cartão RMC – Reserva de Margem para Cartão de Crédito, o que ocasionou prejuízos de ordem material, considerando que foi feito um saque em seu nome, sem o seu conhecimento, através do cartão de crédito consignado, o qual, inclusive, nunca foi entregue em sua residência. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, além da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e do pagamento de indenização por danos morais.

2
. Decisão (id.

13840643) a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Requerida suspenda os descontos no benefício previdenciário da autora quanto ao objeto deste processo.

3
. Contestação (id.

13840657), com preliminares, apresentada pela Requerida a qual afirma que a contratação foi legítima, tendo a autora efetivamente contratado o cartão de crédito consignado e promovendo saques com a sua utilização. Sustenta que todas as informações foram passadas à autora a respeito do produto adquirido e que estavam disponíveis nos canais de comunicação da Requerida. Subsidiariamente, requer a restituição do valor depositado em favor da Requerente.

4
. Sentença (id.

13840671) a qual julgou parcialmente os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condenar o Requerido a restituir à parte autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, bem como condenar o Requerido, à título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00. Ademais, autorizou a compensação de R$ 2.389,01 do valor a ser pago pelo Requerido perante ao autor e, igualmente, autorizou a compensação de eventuais despesas com cartão de crédito referente a compras realizadas e não a saques.

5
. Recurso Inominado (id. 13840674) interposto pelo Requerido, a qual aduz que o contrato de cartão de crédito com margem consignável RMC é válido, em razão da assinatura eletrônica mediante biometria facial, razão a qual pugna pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6
. Contrarrazões do autor (id. 13840683), por intermédio da Defensoria Pública, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foram celebrados pelo autor o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, por ter sido firmado eletronicamente, de forma digital, mediante biometria facial e, por conseguinte, não foi cientificado de todos os termos, ocasionando os descontos sobre os benefícios previdenciários junto ao INSS, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados nos proventos do autor, de forma simples ou em dobro, bem como se restou caracterizado o dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

9.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao Requerido demonstrar que, de fato, a autora contratou o empréstimo consignado objurgado.

10
. Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora informa que se deparou com valores desconhecidos depositados em sua conta bancária, e se deparou com descontos doravante realizados junto aos benefícios previdenciários. Ademais, a parte autora requereu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), com liberação imediata da reserva de margem consignável de titularidade da parte autora.

11
. Compulsando o caderno processual verifico que, em face da peculiaridade da operação (contratação de empréstimo por biometria facial), tenho que não há elementos no feito suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pelo autor, e explico. A concretização do negócio através de “captura de selfie”, exige imprescindível segurança, mormente no intento de se evitar fraudes. Com a devida vênia, as transações virtuais aqui discutidas deveras foram realizadas sem nenhuma segurança própria. Em síntese, basta uma selfie e o envio do documento pessoal, que o banco libera o empréstimo. É cediço que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial (inteligência art. 107 do CC), contudo, é sabido que a
selfie
gerada no celular não constitui uma declaração de vontade.

12
. Digo isto pois verifico que não restou suficientemente comprovado que o Recorrido detinha de todas as informações necessárias acerca dos contratos no ato de seu firmamento, se assim supostamente tivesse celebrado. A fragilidade probatória sobre tal cientificação satisfatória (artigo 6º, o CDC que prevê como direito básico do consumidor, a obtenção de informação adequada) torna necessária a nulidade do objeto jurídico celebrado. O fato é que a Recorrente não comprovou que o autor quis, de forma hialina, contratar por meio de “biometria facial” empréstimos consignados na modalidade RMC. Deste modo, tenho que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso inc. II, do CPC. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide do contrato. objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte do banco.

13
. Assim, ainda que o banco Recorrente afirme que o demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, na verdade, persiste o vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.

14
. O Código de Defesa do Consumidor, traz expressamente em seu artigo 6º, inciso III, que é dever da instituição prestar todas as informações de forma adequada e clara ao consumidor, sobre os diferentes tipos de serviços e produtos ofertados por ela. Tem-se, portanto, digna de condão de veracidade a assertiva de que o consumidor não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito (RMC), constituindo um serviço/produto não solicitado pelo mesmo.

15
. Noto que o banco Recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato digital é regular, e que foi firmado mediante a utilização de documento pessoal do autor e foto tipo
selfie
, além da subscrição da assinatura eletrônica no referido contrato, a qual foi oportunamente impugnado pelo autor. Verifico, ainda, que foram depositados pela Recorrente, via TED, em favor do Recorrido (id. 13840660), o valor de R$ 2.136,55 (23/10/2018) e o valor de R$ 252,46 (08/06/2020), junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sendo autorizado, pelo d. Juízo a quo, a compensação dos valores.

16
. Em que pese a Recorrente defender a regularidade da contratação do empréstimo com descontos nos proventos do autor, a Recorrente não trouxe demonstrações claras da regular contração. Entrementes, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal do autor, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade da contratação, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveria a instituição financeira colacionar aos autos provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, o que não foi feito.

17
. Quanto ao ônus de provar a regularidade da assinatura o STJ firmou entendimento consagrado no Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”

18
. Assim, coaduno com o entendimento externado pelo d. Juízo
a quo
, razão a qual reconheço a nulidade do negócio jurídico firmado eletronicamente, mediante biometria facial, o qual o autor nega ter celebrado virtualmente.

19
. No que pertine aos danos morais, tenho que o Recorrido faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pela Recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que o beneficiaria
ad infinitum
.

20
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

21
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

22.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de empréstimo consignado, assinados digitalmente, por biometria facial, são passíveis de arguição de nulidade pelo consumidor quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

2. É ônus da instituição financeira de provar a regularidade da assinatura, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: Tema 1.061, STJ

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)